Tribunal: TJES
Processo: 0007715-23.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007715-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AUTO SERVICO BOM PRECO EIRELI ME SUPERMERCADO BOM PRECO e outros

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com amparo no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, ante a ausência de citação e a inércia do exequente em regularizar o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica direcionada a advogado diverso do expressamente indicado pela parte gera nulidade capaz de afastar a intempestividade recursal; (ii) estabelecer se a extinção do processo por falta de citação, fundamentada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte enseja nulidade, revelando-se tempestivo o recurso interposto por meio do comparecimento espontâneo aos autos, consoante o § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil.

4. A citação constitui requisito indispensável para a formação da relação jurídica processual e para o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

5. A inércia do exequente em promover os atos necessários para a perfectibilização da citação caracteriza paralisação do feito por falta de pressuposto processual de validade, circunstância enquadrada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

6. A extinção do processo baseada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular afasta a exigência de prévia intimação pessoal do autor, regra contida no § 1º do art. 485 do diploma processual.

7. A imposição legal de intimação pessoal restringe-se exclusivamente aos casos de desídia e abandono da causa, disciplinados no inciso II e no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos acarreta nulidade, considerando-se tempestivo o recurso interposto com o comparecimento espontâneo da parte. 2. A ausência de citação do executado motivada por inércia do exequente configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção sem resolução do mérito com base no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil. 3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade prescinde da intimação pessoal do autor, exigência aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa e desídia.

Dispositivos relevantes citados: § 11 do art. 85 do CPC; art. 239 do CPC; § 5º do art. 272 do CPC; inciso II do art. 485 do CPC; inciso III do art. 485 do CPC; inciso IV do art. 485 do CPC; § 1º do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.958.192/AM, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 25.02.2026;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.037.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.10.2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A., em face da sentença que, na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo consubstanciada na ausência de citação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) que a extinção do processo fundou-se em abandono da causa, o que tornaria obrigatória a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC; (b) a necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual para demonstração do desinteresse da parte; e (c) ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade processual, pugnando pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, haja vista que a relação processual não chegou a ser angularizada pela citação válida dos requeridos.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007715-23.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: AUTO SERVICO BOM PRECO EIRELI ME (SUPERMERCADO BOM PRECO) E MANOEL CARIBE DE ALMEIDA ROSA NETO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC, após a inércia do exequente em regularizar o andamento do feito para viabilizar a citação dos executados.

Pois bem.

Ab initio
, impende analisar a questão preliminar suscitada pelo Recorrente atinente à tempestividade do apelo, sob o argumento de que houve vício na sua intimação.

Sustenta o Apelante que a intimação eletrônica da decisão que rejeitou os embargos de declaração não foi direcionada ao patrono expressamente indicado para receber as comunicações processuais (Dr. Carlos Eduardo Cavalcante Ramos), mas sim a advogado diverso e à própria pessoa jurídica, impossibilitando a manifestação da parte no cômputo regular do prazo legal.

Compulsando os autos, nota-se que, de fato, havia requerimento expresso para que as intimações ocorressem exclusivamente em nome do referido causídico.

Em tais casos, a jurisprudência pátria, consolidada inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (§ 5º do art. 272 do CPC), é firme no sentido de que a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte enseja nulidade, revelando-se tempestivo o recurso interposto pela parte ao comparecer espontaneamente aos autos.

Desta feita, acolho a argumentação preliminar para afastar eventual intempestividade e, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

No que concerne à matéria de mérito objeto da presente controvérsia, o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando constatar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Como se depreende, a citação do réu figura como requisito
sine qua non
para a formação da relação jurídica processual e para o seu desenvolvimento válido, aliás, conforme preconiza o art. 239 do CPC.

Neste passo, e ao contrário do que aduz o Apelante, a inércia da parte autora em promover os atos necessários para a perfectibilização da citação, após ser devidamente intimada na pessoa de seu patrono para tanto, não se confunde com a hipótese de "abandono da causa" previsto no art. 485, III, da lei processual, traduzindo-se, a rigor, na paralisação do feito por falta de pressuposto processual de validade, o que afasta a incidência da regra contida no § 1º do art. 485 do diploma processual, que exige a intimação pessoal.

No caso vertente, observa-se que a presente ação executiva foi ajuizada em 2018 e, após sucessivas tentativas frustradas de citação nos endereços constantes nos autos, o Apelante peticionou requerendo a renovação da diligência citatória. Contudo, constata-se que a petição restou apócrifa, ensejando a prolação de despacho determinando a intimação do autor, via Diário da Justiça, para assinar a peça ou apresentar a via original no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inexistência do ato.

Ante a inércia do Autor e, principalmente, por carecer o processo da angularização imprescindível ao seu prosseguimento, a extinção prematura do feito revelou-se escorreita, não havendo que se falar em
error in procedendo
pela ausência de intimação pessoal do autor.

A exigência do § 1º do art. 485 restringe-se exclusivamente aos casos de desídia (inciso II) e abandono (inciso III), inaplicáveis à espécie, na qual o fundamento adotado foi o inciso IV.

Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A ausência de citação do réu por inércia da parte autora em promover as diligências necessárias configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) se confunde com o abandono de causa (art. 485, III, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para a primeira. Precedentes.

3. Incidência da Súmula 83/STJ quando o acórdão recorrido estiver em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula 13/STJ.

5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inércia da parte autora demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.958.192/AM, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. "A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º, CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada pa ra tanto" (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 23/8/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.037.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na escorreita interpretação da legislação processual, restando superadas as alegações recursais de ofensa à efetividade processual ou ao acesso à justiça, uma vez que tais princípios não consubstanciam salvo-conduto para a inércia da parte diante de determinações judiciais voltadas justamente a impulsionar o feito de forma hígida.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), porquanto não fixada verba sucumbencial na origem, ante a ausência de citação e, via de consequência, a inexistência de angularização processual.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.